Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008244-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), RUBENS MAURO EL HAGE - CPF: 496.772.091-91 (EMBARGADO), ALICE DIAS DE AMORIM RUFFATO - CPF: 325.506.189-04 (EMBARGANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO ILEGÍTIMA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO PELA CONTRAPARTE – PROPRIEDADE CONTROVERSA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALICE DIAS DE AMORIM RUFFATO, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o RAI no 1008244-15.2023.8.11.0000, manejado pelo ora embargado.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – SUBLOCAÇÃO DO BEM – LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – PROPRIEDADE CONTROVERSA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Se existe controvérsia sobre a aquisição da propriedade da requerida pela prescrição aquisitiva (alegação de usucapião) e da validade do contrato de locação, prudente que se aguarde o término da fase instrutória para análise, por parte do d. juízo a quo, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de despejo.” (N.U 1004662-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)”.
(Id. 184126196)

Em suas razões, de Id. 188603283, a embargante sustenta omissão quanto à análise
“dos fatos e sua comprovação”,
bem como contradição quanto à ausência de notificação de despejo para o suposto sublocatário.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de desprover a pretensão deduzida via agravo de instrumento.

Contrarrazões de Id. 190751658.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição, em síntese, que não foram observados os fatos e sua comprovação, no que tange a ausência de comprovação dos requisitos para a usucapião e, contradição, quanto a desnecessidade de envio de notificação de despejo.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante e, objeto do recurso, foram devidamente valorados e ficou evidenciado, ao menos nesse momento, a existência de dúvida sobre a suposta sublocação do imóvel e o implemento dos requisitos para a usucapião, o que será melhor esclarecido durante a instrução processual na origem.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Ademais, existe controvérsia nos autos, no que toca a condição do Agravante no imóvel, vez que o mesmo alega ser possuidor do bem, já tendo implementado os requisitos para à aquisição originária da propriedade desde o ano de 2010, ao passo que a Agravada aduz se tratar de sublocatário.

É verdade que essa documentação foi impugnada pela Agravada, o que deve ser melhor analisado ao longo da instrução probatória no processo de origem. Só então será possível verificar, com segurança, qual a real condição do ocupante do imóvel.

Nesse contexto, em cognição sumária, essa documentação coloca em dúvida a real condição do Agravante no imóvel, ante a existência de fundadas dúvidas sobre a existência do suposto contrato de sublocação no imóvel.

Friso, ademais, que a “Declaração/Termo de Acordo Extrajudicial”, trazido no processo de origem no ID n. 111650573, não se encontra assinado pelo Agravante, motivo pelo qual não há como presumir sua anuência quanto a saída do bem.

Também é incontroverso que o Lava Jato instalado no imóvel continua funcionando, logo, o despejo liminar poderia causar dano de grave ou difícil reparação à Agravante, especialmente considerando a atividade comercial que desempenha no imóvel, o grande prejuízo financeiro e a extrema dificuldade em reverter a medida após sua efetivação.

E, na hipótese dos autos, tenho que restou demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, uma vez que há documentos suscitando dúvida a respeito da condição do Agravante no imóvel, além de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a desocupação, em decorrência da atividade comercial desempenhada no local (Lava Jato).”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023